Tribunal: TJDFT
Processo: 0034121-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0034121-26.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONARDO LOIOLA CAVALCANTI, ADRIANA RAQUEL ALVES BRAGA EMBARGADO: PANRURAL PLANEJ E ADMINISTRACAO NEGOCIOS RURAIS LTDA, IAC - INDUSTRIA DOS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, LEANDRO CLAUDIO BOUMGARTEN, PAULA HANNA, ROBERTO NORONHA, CONDOMINIO QUINTAS DO SOL, SERGIO LUIS TEIXEIRA DA SILVA, OCUPANTE DA UNIDADE "QUADRA 10 LOTE 1-A DO CONDOMÍNIO QUINTAS DO SOL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2023 11:03:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora